Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-60.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000329-60.2020.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EMILIA FARTO CASTRO - CPF: 789.170.501-15 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PERANTE O JUÍZO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDUTA TEMERÁRIA QUE ATENTA À BOA-FÉ PROCESSUAL – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora de distorcer a realidade dos fatos visando obter vantagem indevida.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000329-60.2020.8.11.0018

AGRAVANTE:
EMILIA FARTO CASTRO

AGRAVADO:

BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EMILIA FARTO CASTRO
contra decisão monocrática de id. 172421663 que negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Agravante contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade / Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em face de BANCO CETELEM S/A, julgou improcedente o pedido por entender que a parte requerida/recorrida logrou êxito em demonstrar a contratação ante a apresentação do instrumento assinado e outros documentos, tornando legítima a cobrança, e impôs à Apelante o pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
“frente à notória alteração na realidade dos fatos”.

Irresignada, a parte agravante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé que lhe fora aplicada.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 176073188).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023